Tribunal: STF
Processo: Rcl 50837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela BRASSCOM - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Dissídio Coletivo nº 1003464-38.2020.5.02.000.



    2. Narra a inicial que, em razão de impasse na celebração da Convenção Coletiva do período de 2020/2021, o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática no Estado de São Paulo – SEPROSP ajuizou o dissídio coletivo em face do Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, de Serviços de Computadores e de Tecnologia da Informação e dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, Informática e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo – SINDPD/SP. No julgamento do feito, o órgão reclamado acatou o entendimento majoritário da Seção de Dissídios Coletivos e decidiu pela legalidade e manutenção das cláusulas que estabelecem o desconto de contribuição sindical sem autorização expressa e individual dos empregados, por reputar suficiente a autorização assemblear, ainda que não se tratem de sócios do sindicato.



    3. A parte reclamante insurge-se contra essa decisão, alegando afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 5.794, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux; além de violação à tese firmada no julgamento do ARE 1.018.459-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 935 da repercussão geral.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo, “evitando-se a ocorrência de dano irreparável, haja vista que a sentença normativa, e as cláusulas ora atacadas são exigíveis DE IMEDIATO pelo sindicato profissional”. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados.



    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 47.454.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Conforme noticiado pelo SINDPD/SP (Petição nº 117505/2021), após o ajuizamento da presente reclamação, a autoridade reclamada reapreciou a questão e, por decisão publicada em 09.12.2021, conheceu dos embargos opostos pelo SEPROSP e, no mérito, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir. A decisão foi assim fundamentada (doc. 73):



    “RELATÓRIO



    Embargos declaratórios opostos pelo suscitante SEPROSP - Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços do Estado de São Paulo alegando omissões.



    Manifestação sobre os embargos id. c0202cc.



    Realizada audiência em 30/11/2021 em que as partes concordam com a exclusão da cláusula acerca da contribuição sindical dos empregados e com a incidência da contribuição assistencial, bem como pedem prazo para juntar petição de acordo até o dia 07/12/21 às 12h00, cujo conteúdo envolverá os dissídios coletivos de 2019, 2020, 2021, bem como acertos para os anos de 2022 e 2023.



     As partes entraram com petição conjunta em 06/12/2021 (id. 1a4e048) requerendo a desistência do presente dissídio coletivo, bem como seu arquivamento, vez que celebraram Convenção Coletiva de Trabalho.



    É o relatório.



    CONHECIMENTO



    Conheço dos Embargos, por tempestivos e revestidos das demais formalidades legais.



    MÉRITO



    Desistência.



    Considerando que as partes apresentaram petição conjunta em 06/12/2021 informando a realização de Convenção Coletiva de Trabalho, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do NCPC por perda superveniente do interesse de agir.



    [...]



    DISPOSITIVO 



    ACORDAM os Magistrados da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por votação unânime, em conhecer os embargos do suscitado SEPROSP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO e, no mérito,julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do NCPC por perda superveniente do interesse de agir. Custas mantidas nos mesmos termos do acórdão embargado.” (grifos acrescentados)



    8. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator